Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ALICIO FABIO BARROS em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco réu, ora agravante, “se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor, bem como de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes, em decorrência do contrato objeto da lide, sob pena de multa no equivalente ao triplo de cada desconto ou cobrança indevida.”. O banco réu se insurgiu contra este “decisum”, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Quanto à decisão agravada, asseverou que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista não haver elementos probantes hábeis a amparar a pretensão deferida liminarmente. Em seguida, o agravante aduziu que multa diária é desproporcional e foge à razoabilidade, devendo ser reduzida. Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão “a quo”, para que seja revogada a tutela provisória de urgência acima mencionada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada trata de tutela provisória (tutela de urgência) deferida ao autor, ora agravado, estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso vertente, não se verifica a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, imprescindível para o deferimento do provimento liminar ora vindicado, na medida em que a decisão recorrida não tem o condão de causar, ao menos por ora, qualquer prejuízo financeiro ao ora agravante, podendo-se aguardar o julgamento do presente recurso, máxime considerando que a liminar já foi cumprida, conforme informado pelo próprio agravante. Ademais, a decisão de primeiro grau apenas tratou de garantir ao autor/agravado a efetividade da medida liminar vindicada nos autos de origem, de modo a impedir que continue a ter os prejuízos financeiros, decorrentes dos descontos provenientes de um contrato de empréstimo que afirma não ter firmado. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto a fundamentação recursal não se mostra relevante. Com relação à aplicação das “astreintes”, não há como afastar a obrigação imposta liminarmente pela decisão recorrida, que se mostra prudente, ao acautelar o direito do autor, diante da hipótese, prima facie, de fraude na contratação do empréstimo. De fato, a decisão agravada se afigura necessária, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram a contratação do empréstimo bancário. É dizer, a prudência impõe que a suspensão dos descontos, ao menos até que tais circunstâncias sejam definitivamente esclarecidas nos autos de origem. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora